Tribunal: TJDFT
Processo: 0729752-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. “FACEBOOK”. “WHATSAPP”. REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. É de notório conhecimento que o “Facebook” adquiriu o aplicativo de comunicações “WhatsApp” em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de “internet”, sendo, portanto, o agravante parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
2. Se o demandado quedou-se inerte em relação ao requerimento de cancelamento das contas indicadas à exordial, possibilitando a utilização do aplicativo em questão de forma indevida e fraudulenta, bem como considerando que ambas empresas respondem solidariamente pelo cumprimento de determinação a elas exaradas, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico, é viável o cumprimento da obrigação imposta à demandada.
3. É possível ao julgador adotar as medidas necessárias para a efetivação de decisão judicial liminar que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais, a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma do art. 497, do CPC.
4. As astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento e consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, em observância ao que dispõe o art. 537, caput, do CPC.
5. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a ré a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução.
6. Agravo de instrumento não provido.